Tribunal: TJMT
Processo: 1027833-50.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027833-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0128-00 (APELANTE), LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO), JOANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 138.484.291-87 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato bancário, condenando o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de compensação moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo realizada em
terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal; e (
ii
) há falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor,
afastável
diante da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor.

4. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, evidenciada por extrato financeiro, comprovante de liberação de crédito, segunda via contratual e registros sistêmicos da operação, realizados em canal de autoatendimento com autenticação por cartão e senha pessoal.

5. A utilização de cartão magnético e senha pessoal configura meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável à assinatura, sendo incumbência do consumidor a guarda desses elementos, inexistindo prova de violação do sistema de segurança bancário.

6. O fato de se tratar de refinanciamento de contrato anterior reforça a continuidade da relação jurídica e afasta a plausibilidade de fraude, sobretudo diante da comprovação de pagamento reiterado das parcelas pela parte autora.

7. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, incide a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar e tornando legítimos os descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal constitui manifestação válida de vontade.

2. O dever de guarda do cartão e de sigilo da senha é do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira na ausência de falha no sistema de segurança.

3. Comprovada a regularidade da contratação, são indevidas a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e § 3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.005.026/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.399.771/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc.
nº 1027833-50.2024.8.11.0002
)
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato nº 000805601432, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. nº
362765868
)
.

Em suas razões
o
apelante sustenta a regularidade da contratação
,
afirmando que a operação foi realizada em 11/10/2022, mediante autoatendimento, com utilização de senha pessoal, consistindo em renovação do contrato anterior nº 000804685839, dando origem ao contrato nº 000805601432, no valor total de R$ 1.538,54, com liberação líquida de R$ 1.112,81, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 269,94 (cf. Id. 362765851).

Aduz, ainda,
que se desincumbiu do ônus probatório, tendo juntado aos autos extrato financeiro do contrato (Id. 362765855), comprovante de liberação do crédito (Id. 362765854), relatório de caso (Id. 362765852), segunda via da contratação (Id. 362765851) e log sistêmico da operação (Id. 805601432), além de destacar que a autora realizou o pagamento de diversas parcelas, circunstância que evidencia sua ciência e anuência com a contratação.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. nº
362765874
)
.

A apelada apresentou c
ontrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
362765876
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do contrato nº 000805601432 e da existência de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
.
2º, 3º, 6º,
VIII,
e 14
, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se o conjunto probatório revela defeito do serviço bancário (art. 14, caput, do CDC) ou se o evento danoso decorreu de conduta atribuível ao consumidor/terceiro, apta a romper o nexo causal.

No caso em exame, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, o conjunto probatório revela que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação.

Com efeito, o extrato financeiro do contrato (
cf.
Id.
nº

362765855) demonstra que a operação foi realizada em 11/10/2022, no valor de R$ 1.538,54, com liberação líquida de R$ 1.112,81, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 269,94, constando, ainda, o pagamento de 23 parcelas.

O comprovante de transferência (
cf.
Id.
nº
362765854) evidencia a efetiva disponibilização do valor em favor da autora, enquanto a segunda via da contratação (
cf.
Id.
nº
362765851) indica tratar-se de renovação de contrato anterior, com quitação de saldo devedor de R$ 387,19, circunstância que reforça a continuidade da relação contratual entre as partes.

De igual modo, o log sistêmico da operação (
cf.
Id.
nº
805601432) registra a realização da transação em canal de autoatendimento, com identificação da operação, data e horário, evidenciando que a contratação seguiu o fluxo regular do sistema bancário.

Nesse contexto, cumpre destacar que a contratação de empréstimo realizada em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, configura manifestação válida de vontade, sendo modalidade amplamente difundida no sistema bancário nacional.

Com efeito, as operações realizadas em terminais eletrônicos submetem-se a rígido protocolo de segurança, exigindo, para sua efetivação, a posse física do cartão magnético e a inserção de senha pessoal, secreta e intransferível do correntista, circunstância que confere elevada confiabilidade a esse tipo de transação.

Nessa linha, o dever de guarda do cartão e de sigilo da senha incumbe ao consumidor, de modo que, inexistindo prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, não há como lhe imputar responsabilidade por operações realizadas com a utilização desses elementos de autenticação.

Cumpre destacar, ademais, que a operação impugnada não se refere à contratação originária de crédito, mas sim a refinanciamento de ajuste anterior, circunstância que reforça a higidez da transação. O refinanciamento, por sua própria natureza, pressupõe vínculo contratual preexistente, saldo devedor ativo e reestruturação da obrigação, cenário que não se coaduna com o padrão ordinário das fraudes bancárias usualmente verificadas em demandas dessa natureza.

Também não prospera eventual alegação de ausência de elementos técnicos adicionais, como identificação de dispositivo, IMEI ou geolocalização, porquanto não se revela juridicamente razoável exigir da instituição financeira a produção de provas típicas de contratações digitais remotas quando demonstrado que a operação foi realizada em canal diverso, cuja autenticação decorre da utilização de cartão físico e senha pessoal.

Outrossim, os extratos bancários demonstram a ocorrência de pagamentos reiterados das parcelas do empréstimo, circunstância que evidencia a utilização do crédito pela própria autora e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Tal comportamento, consistente no adimplemento de diversas parcelas ao longo do tempo, revela-se incompatível com a alegação de inexistência do negócio jurídico, reforçando a validade da contratação.

Diante desse cenário, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a regularidade da operação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando
demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da

instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos

ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva

senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do

autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)
.

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal, não destoa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S .A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, declarou inexistentes os contratos de empréstimo consignado nº
528706657 e nº 494503322 (refinanciado), determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação e do refinanciamento realizados em terminal eletrônico; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e se submete ao regime do
art
.
14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira demonstra que a operação foi realizada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético físico e inserção de senha pessoal, secreta e intransferível.

A utilização de cartão e senha pessoal configura meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável à assinatura física, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha incumbe ao próprio correntista, inexistindo prova de falha no sistema de segurança bancária, clonagem ou violação de mecanismos internos.

O refinanciamento impugnado pressupõe vínculo contratual anterior e reestruturação de dívida preexistente, circunstância que afasta o padrão típico das fraudes bancárias, segundo o id quod
plerumque

accidit
(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência).

As declarações prestadas pelo autor na esfera administrativa revelam reconhecimento de contratos consignados, comprometendo a verossimilhança da alegação de inexistência absoluta da contratação.

Ausente demonstração de fortuito interno ou defeito na prestação do serviço, incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

Reconhecida a validade da contratação, os descontos realizados mostram-se legítimos, restando indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal configura manifestação válida de vontade.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha é do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente prova de falha no sistema de segurança.

Inexistente defeito na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º, II; CPC,
arts
. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível nº 08023376020248150141; TJ-CE, Apelação Cível nº 02484989820238060001; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000211286877001; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002426-70.2020.8 .26.0097.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092454620258110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)
.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000590-69.2023.8.11 .0034

APELANTE:

ANSELMO FERREIRA SOUZAAPELADO: ITAU UNIBANCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – CONSIGNADO INSS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada
procedente .
“[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]
. ”
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de cartão e senha pessoal, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005906920238110034, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)
.

Assim, ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, não há falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026